Tribunal: TJDFT
Processo: 0001130-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o réu multirreincidente, não se mostra adequada a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. A compensação deve ser parcial e observando aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Havendo múltiplas condenações, cabível, no caso, o agravamento da pena-base, na fração de 1/6, na segunda-fase da dosimetria da pena.
2. Mantém-se o regime inicial fechado quando, apesar de a pena ser superior a quatro anos e não exceder a oito anos, o réu for reincidente, portador de maus antecedentes e possuidor de circunstância judicial desfavorável.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.